Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, concederá prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete. O não atendimento à determinação judicial configura a desídia da parte, ocasionando o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O contrato principal de adesão ao grupo de consórcio e o contrato acessório de alienação fiduciária são documentos indispensáveis à comprovação do inadimplemento das obrigações na ação de busca e apreensão de veículo adquirido por intermédio de contemplação de carta de crédito de consórcio. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.